Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701583-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH MENDES CAIADO SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, na condição de custos juris (CPC 178 I). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator